Tribunal: TJPA
Processo: 0800106-70.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800106-70.2025.8.14.0006

APELANTE: DANIEL MARCILIO TAVARES ROMEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (AMEAÇA, DANO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 26894990, datada de 13 de janeiro de 2025)
que manteve a aplicação das Medidas Protetivas de Urgência em favor da apelada
ANA MIKAELY GOMES ROMEIRO, contra o apelante
DANIEL MARCILIO TAVARES ROMEIRO
, em razão da prática de atos que configuram violência doméstica e familiar contra a mulher (Dano, Injúria e Ameaça, conforme relatado no BOP Nº 00305/2025.100040-2), com enquadramento no art. 5º, III, e art. 7º, I, II, e V, da Lei 11.340/2006. A sentença, que confirmou a decisão liminar (ID: 26894961), determinou que as Medidas Protetivas vigorariam por prazo indeterminado, nos termos do Tema 1249 do STJ.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado alega e requer:

·

A revogação imediata das MPUs por ausência de elementos concretos que justifiquem sua manutenção
,

·

Determinação de prazo para a vigência das medidas
, ou
sua revisão periódica obrigatória
.

III - Razões de decidir

03.

A revogação das medidas protetivas deve ser rejeitada, pois o risco à vítima permanece comprovado pelo crime de ameaça, pelo relato do filho que demonstrou temor real, pelo Formulário Nacional de Avaliação de Risco que aponta histórico de violência sexual, controle, ciúmes e escalada recente de agressões, além dos registros do dano e do boletim de ocorrência, configurando padrão de violência contínua. A jurisprudência do STJ confirma que as MPUs devem ser mantidas enquanto persistir a vulnerabilidade da ofendida, sendo inviável a revogação sem prova de cessação do risco, o que não ocorreu no caso concreto.

04.

O pedido de aplicação analógica do art. 316 do CPP não merece acolhimento, pois as medidas protetivas têm natureza autônoma, preventiva e satisfativa, voltada exclusivamente à proteção da vítima, não se subordinando ao regime das cautelares penais. O STJ reconhece que a manutenção das MPUs depende apenas da continuidade da situação de risco, e não da marcha da ação penal ou de parâmetros da prisão preventiva, o que torna juridicamente inviável a analogia pretendida pela defesa.

05.

A pretensão de fixação de prazo ou revisão periódica obrigatória também não procede, pois o Tema 1.249 do STJ firmou entendimento vinculante de que as medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória e devem vigorar por prazo indeterminado, enquanto persistir a situação de risco, independentemente da duração do processo penal. No caso concreto, o Juízo de origem observou corretamente essa orientação ao manter as MPUs com possibilidade de revogação caso cesse o perigo, inexistindo violação ao princípio da duração razoável do processo. Assim, a manutenção das medidas é medida de rigor.

IV - Dispositivo e tese

06.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

07.

Mantém-se as medidas protetivas de urgência, pois o conjunto probatório demonstra risco atual e concreto à vítima, evidenciado pelas ameaças, pelo temor relatado pelo filho, pelo formulário de risco que aponta histórico de violência e escalada de agressões, além dos registros do dano. As MPUs devem perdurar enquanto persistir o perigo, conforme entendimento do STJ, sendo inaplicável o art. 316 do CPP por se tratar de tutela autônoma e preventiva. Também não procede o pedido de prazo ou revisão periódica, pois o Tema 1.249 do STJ estabelece que as medidas possuem prazo indeterminado. Mantém-se, assim, a decisão recorrida.

Dispositivos relevantes
:

Tema Repetitivo 1.249 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 822834 MG 2023/0157089-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).

(STJ - RHC: 200420 SP 2024/0239421-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

(STJ - REsp: 2066642 MG 2023/0127622-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024).

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 822834 MG 2023/0157089-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/04/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2482056 MG 2023/0375118-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0800106-70.2025.8.14.0006
.

APELANTE: DANIEL MARCÍLIO TAVARES ROMEIRO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
DANIEL MARCILIO TAVARES ROMEIRO
contra a r. Sentença (ID: 26894990) proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, que manteve as Medidas Protetivas de Urgência (MPUs) deferidas liminarmente em 05/01/2025 (ID: 26894961), em favor de sua ex-companheira, ANA MIKAELY GOMES ROMEIRO, pelo prazo indeterminado.

Apelada solicitou Medidas Protetivas de Urgência (MPUs) em 05/01/2025 após o Apelante, inconformado com a separação (ocorrida em 2023), ter comparecido à residência dela, danificado sua motocicleta (HONDA/BIZ 110, PLACA QET5406) com um objeto que se presume ser uma marreta, e, posteriormente, efetuado ligação com ameaças textuais: “tu foi na casa dela, a moto é minha, eu quebrei, tu é uma puta, vagabunda e eu vou te pegar ... e se eu te pegar vai ser pior”.

O filho da vítima, ADRIANO AFONSO GOMES BRITO (18 anos), corroborou o relato em Termo de Depoimento (ID: 26894953). O Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID: 26894954) apontou um alto grau de vulnerabilidade, indicando histórico de violência sexual (obrigou a vítima a fazer sexo contra a vontade dela) e de controle ("se não for minha, não será de mais ninguém" e vigilância).

As medidas (proibição de aproximação de 100 metros, proibição de contato por qualquer meio e proibição de frequentar locais da vítima) foram deferidas liminarmente.

O Apelante apresentou contestação (ID: 26894973), alegando que o dano à motocicleta foi uma "reação emocional isolada e momentânea", motivada por "meses de perseguição, constantes provocações" da ex-mulher. Requereu a revogação das MPUs.

A r. Sentença (ID: 26894990), datada de 13 de janeiro de 2025, julgou procedente o pedido da Requerente e
manteve as Medidas Protetivas
, declarando que estas vigorariam por
prazo indeterminado
, nos termos do
Tema 1.249 do STJ
.

O Juízo
a quo
fundamentou a manutenção na necessidade de proteção e no princípio
in dubio pro tutela
, afirmando que o requerido não conseguiu demonstrar a contento a cessação do risco

O Apelante interpôs o presente recurso (ID: 26894993), pleiteando:

·

A revogação imediata das MPUs por ausência de elementos concretos que justifiquem sua manutenção
, citando o Art. 316 do CPP por analogia.

·

Subsidiariamente, que seja
determinado prazo determinado para as medidas
, ou
sua revisão periódica obrigatória
, em observância ao Art. 5º, LXXVIII, da CF (Duração Razoável do Processo) e ao Art. 282, §5º, do CPP.

A Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 26894997), requerendo o desprovimento do Apelo, sustentando que o perigo iminente se encontra "sobejamente provado" e que a manutenção por tempo indeterminado é respaldada pelo Tema Repetitivo 1.249 do STJ.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
, reforçando que as MPUs possuem caráter autônomo e natureza satisfativa, e que a palavra da vítima tem especial relevância probatória.

É o relatório. À revisão e julgamento.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS

(INAPLICABILIDADE DO ART. 316 DO CPP E PERSISTÊNCIA DO RISCO).

A Defesa sustenta a inexistência de justa causa para a manutenção das Medidas Protetivas de Urgência (MPUs), alegando que o dano à motocicleta teria sido uma “reação emocional isolada”, decorrente de provocações da vítima, e requer, por analogia, a aplicação do art. 316 do CPP, relativo à revogação da prisão preventiva.

Contudo,
a tese não merece prosperar
, seja pela permanência concreta do risco à integridade da vítima, seja pela impossibilidade jurídica de aplicação analógica do dispositivo processual penal mencionado.

1.1

PERSISTÊNCIA DO RISCO E PADRÃO DE VIOLÊNCIA
(
PERICULUM IN MORA
).

Em violência doméstica, o juízo de cognição das MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA é necessariamente
sumário e preventivo
, orientado pelo princípio da
precaução
e pela lógica do
in dubio pro tutela
, como reconhecido pela Sentença e pela Procuradoria de Justiça.

A revogação somente é admissível quando demonstrada, de forma cabal, a inexistência de risco atual ou iminente, o que não se verifica, no caso em comento.

Ao contrário da alegação defensiva de “ato isolado”, o conjunto probatório revela padrão contínuo e crescente de agressividade e controle, intensificado após o divórcio e agravado pelo novo relacionamento da vítima.

A persistência do risco decorre de elementos concretos, extraídos dos autos e suficientes, por si só, para manter a medida:

·

Crime de ameaça
(Art. 147 do CP) ocorrido logo após o dano, com frases claras de intimidação:
“tu é uma puta, vagabunda, eu vou te pegar... e se eu te pegar vai ser pior”
.

·

Depoimento do filho ADRIANO AFONSO GOMES BRITO
(ID: 26894953), afirmando que impediu a mãe de ir ao portão por “medo do que Daniel poderia fazer”, confirmando tanto a ameaça quanto o temor concreto.

·

Formulário Nacional de Avaliação de Risco
(ID: 26894954), que aponta histórico de:

·

Violência sexual prévia (“forçou a vítima a praticar atos sexuais contra sua vontade”),

·

Ciúmes excessivos e comportamento controlador,

·

Escalada recente de ameaças e agressões,

·

Manifestação típica de violência possessiva:
“se não for minha, não será de mais ninguém”
.

Além disso, há registro fotográfico do dano (ID: 26894951) e Boletim de Ocorrência (ID: 26894960), reforçando o contexto de violência reiterada. Tais elementos demonstram
risco real, atual e concreto
, justificando plenamente a manutenção das MPUs.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento, destacando que a revogação das medidas somente pode ocorrer quando inexistente qualquer elemento indicativo de perigo, o que, no caso, não procede. Vejamos:

“(...)
A duração das referidas medidas vincula-se à persistência da situação de risco a mulher
,
razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 822834 MG 2023/0157089-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025). Grifei.

“(...) As medidas protetivas de urgência, decretadas com base em relatos de violência psicológica e moral, foram fundamentadas em elementos suficientes e verossímeis que indicam risco à integridade da vítima, sendo sua manutenção justificada enquanto persistir a situação de vulnerabilidade. (...)
A jurisprudência deste Tribunal reconhece que as medidas protetivas de urgência podem ser prorrogadas indefinidamente
,
enquanto perdurar o risco à vítima
,
sendo inviável sua revogação sem análise aprofundada dos fatos
, o que escapa à via do habeas corpus, conforme o Tema 1249, julgado pela 3ª Seção. (...)” (STJ - RHC: 200420 SP 2024/0239421-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). Grifei.

Em síntese, o conjunto probatório demonstra que o risco à vítima continua real e presente, revelando um padrão de violência que não foi interrompido. Diante disso,
não há fundamento para revogar as medidas protetivas
, pois permanecem os elementos que justificaram sua concessão. Assim, mostra-se necessária a manutenção das MPUs para assegurar a proteção da ofendida enquanto perdurar a situação de vulnerabilidade.

1.2
INAPLICABILIDADE DO ART. 316 DO CPP ÀS MPUs, EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.

Também
não prospera o argumento de analogia com o art. 316 do CPP
.

As Medidas Protetivas de Urgência possuem natureza jurídica própria, são
autônomas
em relação às medidas cautelares penais e têm caráter
inibitório e satisfativo
, voltado à proteção da integridade física, psicológica, sexual, moral e patrimonial da mulher, independentemente da existência ou do resultado da ação penal.

O STJ é firme ao reconhecer que tais medidas
não se subordinam ao regime jurídico da prisão preventiva
e que sua manutenção depende exclusivamente da continuidade da situação de risco, não da tipificação ou do andamento processual penal. Vejamos:

“(...)
As modificações implementadas pela Lei n. 14.550/2023
,
ao aditar os §§ 5º e 6º ao art. 19 da Lei Maria da Penha
,
redefinem a essência jurídica dessas medidas
,
enfatizando seu caráter inibitório e satisfativo
,
desvinculadas da tipificação penal específica ou da pendência de ação penal ou cível
,
ampliando assim a proteção à integridade física
,

psíquica
,
sexual,

patrimonial e moral da vítima ou de seus dependentes
,
independentemente do registro formal de denúncia
. (...)” (STJ - REsp: 2066642 MG 2023/0127622-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024). Grifei.

Assim, a aplicação do art. 316 do CPP é juridicamente inviável, pois as Medidas Protetivas de Urgência não exigem “falta de motivo” nos moldes da prisão preventiva, mas sim a
ausência comprovada de risco
, o que manifestamente não ocorreu.

Diante do padrão de violência evidenciado, do risco atual à vítima e da natureza jurídica autônoma e protetiva das Medidas Protetivas de Urgência,
não há qualquer fundamento para sua revogação
. Ao revés, o conjunto probatório demonstra, com clareza, a necessidade de sua manutenção integral.

Por tais razões,
rejeita-se a alegação de ausência de justa causa
, mantendo-se hígida a decisão que deferiu e manteve as MPUs.

02.

DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DO PRAZO INDETERMINADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS
.

O Apelante sustenta que as medidas protetivas deveriam ter prazo determinado ou, ao menos, estar sujeitas a revisão periódica obrigatória, invocando o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal (duração razoável do processo) e o art. 282, §5º, do CPP.

Todavia,
a tese não procede
, diante do entendimento firme e vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.249, bem como pela jurisprudência desta Corte e pela fundamentação constante da Sentença (ID: 26894990), das Contrarrazões do Ministério Público (ID: 26894997) e do Parecer da Procuradoria de Justiça (ID:27290760).

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 1.249, estabeleceu parâmetros objetivos e obrigatórios acerca da duração e da revisão das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, assentando que:

1.

As medidas protetivas têm natureza de tutela inibitória e satisfativa
, destinadas a impedir a repetição da violência, não se subordinando à existência, duração ou resultado de processo criminal.

2.

A vigência das medidas está vinculada exclusivamente à persistência da situação de risco
, razão pela qual
devem ser fixadas por prazo indeterminado
, mantidas enquanto perdurar o perigo à integridade física, psicológica ou moral da mulher.

3.

É desnecessária e inadequada a previsão de revisão periódica obrigatória
, não havendo imposição legal de reexame automático em prazo fixo.

Dessa forma, se posicionou o superior Tribunal de Justiça, em recente jurisprudência, colhe-se:

“(...)
A Terceira Seção desta Corte firmou entendimento no Tema n. 1249 a impossibilidade da fixação
,
pelo magistrado
,
de prazo predeterminado de vigência da medida protetiva de urgência
,
porquanto de natureza jurídica de tutela inibitória
. (...)” (STJ - EDcl no AgRg no HC: 822834 MG 2023/0157089-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/04/2025). Grifei.

A lógica subjacente é a cláusula
rebus sic stantibus
: as medidas subsistem enquanto se mantiverem os fatos que justificaram sua decretação. Fixar prazo certo, como pretende a Defesa,
poderia expor a vítima a risco renovado ao término do período arbitrariamente estipulado
.

Da mesma forma, impor revisões periódicas obrigatórias violaria a própria proteção conferida pela Lei Maria da Penha, pois deslocaria o foco da análise da situação concreta de risco para a mera contagem de tempo cronológico.

Além disso, o art. 282, §5º, do CPP não se aplica automaticamente às medidas protetivas da Lei Maria da Penha, porque estas possuem regime jurídico próprio, conforme reiteradamente reconhecido pelo STJ. O referido dispositivo rege as cautelares penais típicas, ao passo que as MPUs constituem instrumento de tutela preventiva e autônoma, voltado à proteção integral da mulher, e não à conveniência da persecução penal.

A jurisprudência é categórica:

“(...) As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, por visarem resguardar a integridade física e psíquica da ofendida,
possuem conteúdo satisfativo
,
feição de tutela inibitória e reintegratória e não se vinculam
,
necessariamente
,
a um procedimento principal
. Ainda,
embora tenham caráter provisório
,
não possuem prazo de vigência
,
mas devem vigorar enquanto persistir a situação de risco à ofendida
,
o que deverá ser avaliado pelo Juízo de origem
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2482056 MG 2023/0375118-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024). Grifei.

No caso concreto, o Juízo de origem observou fielmente a orientação do Tema 1.249 ao consignar que
as medidas vigorarão por prazo indeterminado
, podendo ser revogadas a qualquer tempo
mediante comprovação da cessação do risco
, por iniciativa das partes ou de ofício, sempre com prévia oitiva da vítima.

Portanto, não há violação ao princípio da duração razoável do processo, porque
a vigência das MPUs não se vincula à marcha processual penal
,
mas à efetiva necessidade de proteção
, situação que permanece evidenciada nos autos.

A pretensão recursal, ao pretender prazo certo ou revisão periódica obrigatória, contraria diretamente o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça e subverte a finalidade protetiva da Lei Maria da Penha.

Diante disso,
rejeita-se integralmente o pleito defensivo
,
devendo ser mantida a vigência indeterminada das medidas protetivas
, em estrita conformidade com a jurisprudência dominante e com a proteção integral da vítima.

Em face ao que foi exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 27290760)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por interposto por DANIEL MARCÍLIO TAVARES ROMEIRO, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se na íntegra a r. Sentença de primeiro grau (ID: 26894990) nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 12/12/2025